Tribunal: CARF
Processo: 10880.972609/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972609/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.152 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972609/2011-39
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972609/2011-39

Despacho Decisório mostra que saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2007
não foi homologado, no valor de R$ 47.885,06, especialmente por conta de retenções na fonte
não comprovadas.
Às efls. 101, a empresa apresentou sua manifestação de inconformidade, na qual
alega que o despacho decisório não traz a clareza necessária para descrever a diferença e o débito
de modo a permitir a defesa.
Os comprovantes anuais de rendimentos indicaria lançamento na DCOMP a
menor do que o IRRF retido de 2 fontes pagadoras: Petrobras e Furnas Centrais Elétricas.
A DRJ decide às efls. 220, julgando a manifestação de inconformidade totalmente
improcedente. Em relação às retenções da Petrobras, aduz que os informes juntados não são do
período em análise. Para o 4o trimestre de 2007 não existiria retenção. Há retenções que
pertencem ao 2o trimestre, por isso, não podem ser também consideradas. A retenção do Banco
Safra também não pertence ao 4o trimestre, assim como a de Furnas.
O Recurso Voluntário foi juntado às efls. 246, preliminarmente, alegando
prescrição intercorrente.
Depois, tratou especificamente de cada uma das retenções em que teve problema,
por empresa. No caso da Furnas, alega a peculiaridade na contratação da empresa, que gera um
fundo de provisão cuja movimentação e emissão de nota não coincide com a data da emissão dos
documentos fiscais pela Furnas.
Para comprovar o quanto alega, junta Detalhamento de Crédito; Contrato de
Furnas; Livro Razão Contábil; Declaração de Compensação; Notas de Débito e Notas de
Quitação de Furnas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 08/04/2019, a Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ, tendo
protocolado seu recurso voluntario em 08/05/2019.
Trata-se de caso de falta de provas de retenções na fonte que compõem saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2007.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972609/2011-39

Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a empresa traz alegações e provas sobre as retenções da empresa
Furnas, justificando as diferenças existentes no saldo de imposto a compensar.
A juntada aos autos de mais documentos (Detalhamento de Crédito; Contrato de
Furnas; Livro Razão Contábil; Declaração de Compensação; Notas de Débito e Notas de
Quitação de Furnas) para comprovar o quanto alegado mostra um esforço probatório da empresa
que não pode ser ignorado.
Para averiguar o quanto alegado pela Recorrente, seria necessário checar a
documentação acostada aos autos. Isso permitira melhor apuração das retenções efetuadas ou
demonstraria que não foram realizadas, mas que há documentos provando o ocorrido.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da parte.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.152 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972609/2011-39

Fl. 1188
DF CARF MF
Original